Tribunal: TJMT
Processo: 0004550-19.2019.8.11.0025
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004550-19.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSUE PESSOA PADILHA - CPF: 050.737.521-12 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 603.997.081-20 (VÍTIMA), DERCIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 415.994.201-63 (VÍTIMA), MARCOS ANTONIO IFRAN DOS SANTOS - CPF: 060.528.961-16 (ASSISTENTE), LUCIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 801.945.161-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONIVALDO PESSOA DE SOUZA - CPF: 049.979.441-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAQUEU PESSOA ROQUE - CPF: 023.980.881-97 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAÍAS DE OLIVEIRA ANDRADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004550-19.2019.8.11.0025

APELANTE: JOSUE PESSOA PADILHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO –
PRELIMINAR
– QUESITAÇÃO DEFICIENTE – NÃO ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO –
MÉRITO
– PRETENDIDA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 14 DA LEI N. 9.807/99 – DESCABIMENTO – COLABORAÇÃO PARA ELUCIDAÇÃO DE OUTRAS AÇÕES PENAIS – RECONHECIMENTO COMO ATENUANTE INOMINADA – OBSERVÂNCIA À SOBERANIA DO VEREDICTO – REVISÃO DA PENA IMPOSTA – FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – PERIGO COMUM – QUALIFICADORA NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA E NÃO QUESITADA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIMENTO – UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RECRUDESCIMENTO DA PENA EM 1/6 – PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Possíveis nulidades ocorridas durante o julgamento na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, dentre elas o inconformismo em relação aos quesitos formulados, devem ser imediatamente arguidas, sob pena de preclusão [CPP, art. 571, inciso VIII].

Se a colaboração voluntária não serviu para identificar os demais coautores do crime em julgamento, mas para elucidar outros delitos do qual o réu não participou de sua execução, onde figura como testemunha, não cabe a ele o benefício contido no art. 14 da Lei n. 9.807/99.

Embora a lei não defina um patamar máximo ou mínimo para cada circunstância judicial desfavorável, por ocasião da fixação da pena-base deve ser seguido o parâmetro da fração de 1/6 [um sexto] para cada vetor desfavorável, salvo se justificado o aumento em montante superior.

“[...] ‘A circunstância fática que se amolda a uma das qualificadoras do crime de homicídio deve ser narrada na denúncia pelo órgão da acusação. Ainda, deve constar da decisão de pronúncia e ser objeto dos quesitos formulados aos jurados. A utilização de circunstância fática que configura qualificadora do crime de homicídio para exasperar a pena-base, a título de motivo desabonador, sem que sobre ela os jurados tenham se manifestado, afronta a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri’ (TJMT, AP NU 0000930-66.2018.8.11.0014) [...]”
[
TJMT,
N.U 0030201-36.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022].

“A confissão qualificada ou parcial, ainda que retratada em juízo, deve acarretar a atenuação da pena, desde que utilizada como elemento de convicção do julgador. E, no caso do Tribunal do Júri, no qual, como se sabe, os juízes leigos não fundamentam suas convicções, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário, ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes, exculpantes ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado, para ver reconhecida a referida atenuante”
[TJMT, N.U 0001211-97.2014.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 06/02/2022].

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE nº 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004550-19.2019.8.11.0025

APELANTE: JOSUE PESSOA PADILHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Josué Pessoa Padilha, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Juína, que o condenou à reprimenda definitiva de 23 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de lesão corporal grave [art. 129, § 1º, inciso II, do CP – vítima: Dércio José dos Santos], de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima em sua forma tentada [art. 121, § 2º, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP – vítima: Izaias de Oliveira Andrade], e de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP – vítima: José Aparecido dos Santos].

Aduz a defesa que o Conselho de Sentença acolheu a causa de diminuição de pena prevista no art. 14 da Lei n. 9.807/99. Contudo, o magistrado a aplicou como atenuante inominada, realizando, a seu entender,
“interpretação restritiva da decisão soberana”
do Júri.

Assevera, ainda, a ocorrência da quesitação deficitária, pelo fato de não ter constado o art. 14 da Lei n. 9.807/99, quando se referiu à causa de diminuição.

Salienta que
“tais argumentos foram utilizados incessantemente pela defesa durante o Plenário do Tribunal do Júri, sendo, assim, que supostamente tais quesitos não expressaram as teses defensivas explanadas e utilizadas em favor do apelante”
.

Pleiteia, ainda, a revisão da reprimenda imposta.

Prequestiona, ao final, diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Juína requer o parcial provimento apenas para que seja reconhecida a confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opina pelo provimento parcial do recurso, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004550-19.2019.8.11.0025

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE QUESITAÇÃO DEFICIENTE

Conquanto o primeiro tópico recursal deduzido pela defesa tenha sido uma suposta inobservância à soberania do veredicto, deve ser analisada,
ab initio
, a tese de quesitação deficiente, porquanto, se acolhida, resultará na submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Aduz a defesa que a quesitação foi deficiente ao não constar o art. 14 da Lei n. 9.807/99, quando se referiu à causa de diminuição.

Consigna que embora não tenha constado expressamente, o apelante colaborou no esclarecimento dos fatos e no apontamento dos corréus neste procedimento.

Asseverou, em reforço, que estes argumentos foram incessantemente debatidos em Plenário, razão pela qual os quesitos não expressaram as teses defensivas explanadas e utilizadas em favor do apelante.

Consoante se depreende da ata de sessão de julgamento realizada em 2/9/2021, a defesa sustentou a tese de desistência voluntária, no atinente à vítima Dércio, bem como a aplicação da causa de diminuição da colaboração voluntária prevista no art. 14 da Lei n. 9.807/99.

Posteriormente, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri passou a ler os quesitos, explicando o significado de cada um.

Consignou, ainda, na ata da sessão, que a defesa se fazia presente no momento da leitura dos quesitos, tendo concordado com as perguntas formuladas pelo Juiz-Presidente.

O magistrado indagou se as partes tinham alguma reclamação ou requerimento a fazer quanto à formulação dos quesitos, oportunidade em que a defesa pleiteou que o quesito da causa de diminuição de pena da colaboração voluntária fosse desmembrado em dois, com concordância do Ministério Público Estadual.

Porém, o pleito foi indeferido pelo Juiz-Presidente.

Compulsando detidamente os autos, não visualizo a aventada deficiência na quesitação formulada.

Pelo que pude apreender da ata de sessão de julgamento, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri formulou quesito da “colaboração voluntária”, fazendo a seguinte indagação aos jurados:

“O acusado voluntariamente colaborou com a identificação dos autores dos crimes nos processos criminais n. 0004189-70.2017.8.11.0025 (vítima: Orestino Paulo da Rocha) e 0004192-25.2017.8.11.0025 (vítima: Vanderlei Coelho)?”.

Assim, não há falar em nulidade da quesitação, máxime porque, as nulidades ocorridas durante o julgamento em plenário devem ser arguidas logo depois de ocorrerem
[1]
.

No caso em apreço, a defesa não se insurgiu no momento oportuno, deixando para fazê-lo somente em sua apelação, razão pela qual não há como acolher sua pretensão.

Colho da jurisprudência:

“4. ‘A alegação de nulidade por vício na quesitação deverá ocorrer no momento oportuno, isto é, após a leitura dos quesitos e a explicação dos critérios pelo Juiz-Presidente, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571 do CPP’ (HC 217.865/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 24/05/2016) [...]”
[2]
.

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

O ponto nevrálgico da questão, e a principal irresignação defensiva, não consiste especificamente na formulação dos quesitos, mas no possível desrespeito à soberania do veredicto.

Em outras palavras: embora o Conselho de Sentença tenha reconhecido que o acusado colaborou voluntariamente com a identificação dos autores dos crimes em
outras
duas ações penais – distintas do processo criminal em julgamento –, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri não aplicou a minorante do art. 14 da Lei n. 9.807/99
[3]
na terceira fase dosimétrica, mas na segunda, como atenuante inominada, conforme se depreende de excerto da sentença hostilizada:

“Não existem causas de aumento ou diminuição de pena, cuja colaboração reconhecida pelo Conselho de Sentença não vincula o magistrado já que está a julgar crime que foi desclassificado, salientando que no entender deste magistrado o art. 14 da Lei n. 9.807/99 exige colaboração no mesmo processo em que ele figura como corréu e não em outros em que ele figurava como testemunha, cujo dever lá é o de dizer a verdade. Além disso, a colaboração na elucidação deste crime foi pouco relevante já que a autoria foi revelada por outros meios como, por exemplo, os relatos das vítimas sobreviventes, de modo que funcionou apenas como uma tradicional ‘chamada do corréu’, sem reflexos jurídicos ao caso em exame”
[fundamentação da condenação imposta pela prática do crime de lesão corporal grave – vítima: Dércio José dos Santos].

“Levando em conta o entendimento deste juízo de que o art. 14 da Lei n. 9.807/99 exige colaboração no mesmo processo em que se figura como corréu, e não em outros em que figura como testemunha, cujo dever lá é o de dizer a verdade, mas considerando a plenitude de defesa, e tendo o Conselho de Sentença reconhecido tal circunstância em sua soberania, passo a usá-la como atenuante genérica prevista no art. 66 do CP”
[trechos da fundamentação da dosimetria da pena referente aos crimes de tentativa de homicídio – vítima: Izaias de Oliveira Andrade; e homicídio qualificado – vítima: José Aparecido dos Santos].

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trechos das contrarrazões ofertadas pela Promotoria de Justiça Criminal de Juína, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“A defesa técnica do apelante alega em tópicos distintos, primeira violação da soberania dos veredictos e em seguida aplicação da causa de diminuição nos termos do art. 14 da Lei n. 9.807/99. Contudo, considerando que ambas as teses se confundem, o Ministério Público manifesta-se de forma una acerca de ambas.

Em primeiro plano o apelante alega que a sentença publicada desrespeitou a soberania dos veredictos, em razão da aplicação da colaboração voluntária em outros processos como atenuante genérica, e não como causa de diminuição a ser aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, pleiteando a aplicação da colaboração voluntária prevista no art. 14, da Lei n. 9.807/99.

Porém, não assiste razão ao apelante.

De proêmio, o Princípio da Plenitude de Defesa, cláusula pétrea prevista no art. 5º, XXXVIII da CF, assegura a todos que sejam submetidos a júri popular o direito a mais que uma defesa técnica eficiente, permitindo que tal eficácia se estenda a todo e qualquer tipo de argumentação extrajurídica, permitindo sem vedações a sustentação de qualquer tese defensiva.

Isso porque, ao ser submetido a julgamento por seus pares, a defesa pode utilizar de todos os meios e recursos para convencimento dos jurados, por exemplo a sustentação de teses de viés mediúnicas ou de clemência, ainda que não estejam previstas em nenhuma norma legal, justamente porque o Conselho de Sentença não aprecia leis, e sim, fatos, conforme previsto no art. 482 do CPP, razão pela qual são legítimas as argumentações e teses defensivas ainda que extrajurídicas.

Durante a sessão plenária a defesa técnica do recorrente visando obter alguma diminuição de pena em prol do acusado, argumentou e explanou aos jurados que o apelante contribuiu na elucidação de outros crimes cometidos pelo corréu Zaqueu, e apurados nos processos n. 0004189-70.2017.8.11.0025 (vítima Orestino Paulo da Rocha) e n. 4192-25.2017.8.11.0025 (vítima Vanderlei Coelho).

[...]

Destaque-se que tal tese mesmo não se tratando da colaboração premiada prevista na Lei n. 12.850/13, e não preenchendo os requisitos do art. 14 da Lei. 9.807/99, em respeito a plenitude de defesa, foi quesitada nos termos do art. 482, parágrafo único, e 483, §3º, I, ambos do CPP.

A tese defensiva no sentido de que o apelante ajudou na identificação dos autores dos crimes apurados nas ações penais n. 0004189- 70.2017.8.11.0025 (vítima Orestino Paulo da Rocha) e n. 4192-25.2017.8.11.0025 (vítima Vanderlei Coelho), foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, e foi utilizada e valorada na sentença proferida confira-se:

[...]

Nesse ponto, verifica-se que não há o que se falar em desrespeito a soberania dos veredictos, justamente porque a tese defensiva reconhecida pelo Conselho de Sentença, responsáveis pela análise dos fatos, em nenhum momento foi suprimida ou desconsiderada pelo Juiz Presidente, responsável pela aplicação de leis.

Destaque-se que a subsunção da tese reconhecida pelos jurados à norma, é de responsabilidade do Juiz Presidente, por ser apto para apreciação da matéria jurídica, motivo pelo qual, ante o reconhecimento da colaboração do apelante em outros autos, e ausente a previsão legal para utilizá-la como causa de diminuição na terceira fase da dosimetria da pena, o magistrado valorou, corretamente, tal situação (reconhecida pelos jurados) como atenuante inominada nos termos do art. 66 do CP, enquadrando-a a norma jurídica.

A colaboração do apelante não se deu dentro destes autos, e em nada contribuiu para elucidação do crime aqui apurado, não sendo possível a aplicação da redução de pena nos moldes do pleiteado pela defesa (diminuição de 1/3 à 2/3 da pena aplicada sob a pena intermediária), vez que não foram preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei n. 9.807/99, consistente na colaboração com a investigação policial e o processo criminal que resulte na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime.

Repita-se: o apelante não colaborou com a investigação e o processo criminal destes autos, exigência do art. 14 da Lei n. 9.807/99, tanto que o que foi quesitado refere-se a outros dois processos.

Destarte, em atenção ao quesitado, considerando que tal circunstância (colaboração em outros processos) foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, e em razão da ausência de previsão legal quanto a diminuição na terceira fase da dosimetria, o magistrado acertadamente realizou a diminuição da pena na segunda fase da dosimetria, valorando tal circunstância como atenuante genérica.

Assim, não subsististe ofensa à soberania dos veredictos uma vez que o magistrado reconheceu a situação fática quesitada aos jurados ao proferir sua sentença, notadamente, valorando-a como atenuante genérica nos termos do art. 66 do CP.

Além disso, a própria defesa do apelante ao requerer subsidiariamente a aplicação da causa de diminuição nos termos do art. 14 da Lei n. 9.807/99, demonstra a inocorrência de violação à soberania dos veredictos, eis que, reconhece que a tese quesitada foi utilizada pelo Juiz Presidente, pleiteando então que o juiz
ad quem
realize o ajustamento do fato reconhecido a Lei n. 9.807/99, visando a alteração da dosimetria da pena.

Noutro giro, nos mesmos termos do debatido acima, vale destacar, que não é possível a reforma da terceira fase da dosimetria da pena, vez que a tese sustentada, quesitada, reconhecida pelos jurados, já foi corretamente valorada como atenuante genérica na segunda fase da dosimetria, sendo que a circunstância reconhecida pelo Conselho de Sentença não se enquadra juridicamente na colaboração voluntária prevista no art. 14 da Lei n. 9.807/99.

Frise-se novamente que os crimes em que o apelante colaborou não tem ligação direta ou indireta com os crimes apurados nestes autos”.

A lei é clara ao dispor que
“o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime”
.

Portanto, o benefício concedido pela Lei n. 9.807/1999 não abrange investigação policial ou processo criminal do qual o colaborador não tenha participado de sua execução, mas que funcione simplesmente como testemunha.

O fato de o apelante colaborar na elucidação da autoria de outros homicídios do qual não participou, não assegura a ele o direito à redução da sua pena, como buscado neste recurso.

Conforme bem destacou o Juiz-Presidente na sentença hostilizada, naqueloutra ação penal o apelante tem o
dever
de dizer a verdade, uma vez que figura como testemunha, e não como acusado.

Assim, não preenchido os requisitos contidos na Lei n. 9.807/1999, não procede a pretensão recursal no sentido de que seja aplicada a minorante na terceira fase dosimétrica.

Mutatis mutandis
, trago à baila precedentes atinentes ao tema em questão:

“[...] 6. A colaboração premiada prevista pela Lei n. 9.807/1999 demanda, para a aplicação dos benefícios do perdão judicial e da causa especial de diminuição de pena, que o agente tenha prestado voluntariamente uma contribuição efetiva para a investigação ou processo penal, a ponto de permitir, cumulativamente, a identificação dos demais coautores do crime, a localização da vítima com a sua integridade preservada e a recuperação total ou parcial do produto do crime.

Na hipótese, o apelante não forneceu contribuição relevante, porquanto a sua condenação poderia ser alcançada por meio de outros elementos de prova, ele não permitiu a identificação de todos os envolvidos na prática do crime, mas apenas de um deles e não viabilizou a recuperação do produto do delito, justamente por ter sido efetuada de modo tardio, razão pela qual inviáveis as benesses. Precedentes do STJ [...]”
[4]
.

“[...] A mera confissão espontânea do réu, com indicação de outros integrantes do delito, após sua prisão em flagrante ocasionada pela investigação policial, não tem o condão de autorizar o reconhecimento da delação premiada, que tem como requisito a colaboração voluntária com a investigação policial e o processo criminal (art. 14, da Lei 9.807/99) [...]”
[5]
.

“[...]
Para que os apelantes sejam beneficiados pelo perdão judicial e a delação premiada necessário se faz o preenchimento dos requisitos dos artigos 13 e 14 da Lei Nº 9.807/99, quais sejam colaboração voluntária para a identificação dos demais coautores ou partícipes da ação criminosa; a localização da vítima com a sua integridade física preservada e a recuperação total ou parcial do produto do crime [...]”
[6]
.

Diferentemente seria se o apelante voluntariamente colaborasse na identificação dos demais coautores ou partícipes dos crimes pelos quais foi condenado, o que autorizaria a diminuição da sua pena, desde que tais informações fossem relevantes, obviamente.

De toda sorte, convém salientar que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri não desrespeitou a soberania do veredicto, pois, mesmo não sendo o caso de diminuição da pena, o magistrado atendeu a decisão do Conselho de Sentença e aplicou o benefício na segunda fase dosimétrica, considerando a colaboração do acusado nas outras duas ações penais como atenuante inominada, com a redução da reprimenda basilar imposta.

Nesse diapasão, não visualizo o propalado equívoco aduzido pela combatente defesa, porquanto, a meu viso, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri agiu de maneira escorreita.

Em contrapartida, assiste razão ao apelante no que tange à revisão da reprimenda imposta.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE

O magistrado de origem sopesou de modo desfavorável as circunstâncias do crime, haja vista que
“no local do crime, haviam aproximadamente cinquenta pessoas, a maioria crianças, pois era horário de escola”
, exasperando a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido pela metade, fixando a reprimenda basilar em 1 ano e 6 meses de reclusão.

Ocorre, porém, que
“a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável, exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior”
[STJ, AgRg no AREsp 484.057/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018].

Nesse mesmo sentido:

“[...] 5. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, ressalvada a possibilidade de incremento maior nas hipóteses em que haja justificativa e motivação idônea para tanto, o que não ocorreu na espécie. Assim, à míngua da existência de elemento especial que justifique, no caso, a exasperação em fração superior à de 1/6 para cada vetorial negativa, deve a pena-base do paciente ser aumentada, na primeira fase do cálculo dosimétrico, para 16 anos de reclusão [...]”
[7]
.

Por esta razão, redimensiono a reprimenda basilar do recorrente para
1 ano e 2 meses de reclusão
.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a agravante da reincidência, aumentando a pena-base à fração de 1/6.

Entretanto, como bem realçou a Promotoria de Justiça de Juína, apesar de reconhecer na sentença que o acusado confessou a prática delitiva, o magistrado não aplicou a respectiva atenuante no momento do cálculo da pena.

Assim, na segunda fase dosimétrica, promovo a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mantendo a pena intermediária em 1 ano e 2 meses de reclusão.

Não havendo causa de diminuição ou de aumento de pena, fica o apelante definitivamente condenado, pelo crime de lesão corporal grave, à reprimenda de
1 ano e 2 meses de reclusão
.

DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Neste ponto, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri sopesou de modo desfavorável as circunstâncias do crime, haja vista a presença de aproximadamente cinquenta pessoas no local dos fatos, a maioria crianças, uma vez que era horário de aula, colocando-as em risco, diante da quantidade de disparos efetuados.

Embora a defesa não tenha impugnado especificamente este ponto, certo é que, ao analisar o recurso dos corréus, salientei que a
fundamentação aduzida pelo juízo de origem configura a qualificadora do
perigo comum
.

Entretanto, a aludida qualificadora não foi descrita na peça acusatória, tampouco objeto de quesitação ao Conselho de Sentença, razão pela qual não poderia ser utilizada para recrudescimento da reprimenda basilar imposta.

Nesse sentido:

“[...] 5. O fato valorado negativamente consiste no disparo de arma de fogo contra a vítima, em via pública, na presença de outras pessoas trata-se, inequivocamente, de circunstância qualificadora do crime de homicídio, porquanto se caracteriza o perigo comum a exposição, além da própria vítima, de número indeterminado de pessoas à situação de probabilidade de dano. Por conseguinte, o fato é qualificadora do crime de homicídio, o que impõe a sua presença na pronúncia e nos quesitos a serem votados, sendo inviável a apreciação direta pelo juiz presidente na dosimetria da pena-base [...]”
[8]
.

Assim também já decidiu esta Câmara Criminal:

“[...] ‘A circunstância fática que se amolda a uma das qualificadoras do crime de homicídio deve ser narrada na denúncia pelo órgão da acusação. Ainda, deve constar da decisão de pronúncia e ser objeto dos quesitos formulados aos jurados. A utilização de circunstância fática que configura qualificadora do crime de homicídio para exasperar a pena-base, a título de motivo desabonador, sem que sobre ela os jurados tenham se manifestado, afronta a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri’ (TJMT, AP NU 0000930-66.2018.8.11.0014) [...]”
[9]
.

Por essa razão, afasto a aludida circunstância judicial desfavorável e fixo a pena-base em
12 anos de reclusão
.

Na segunda fase, pelos mesmos fundamentos acima expostos, promovo a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

De outro giro, promovo a compensação da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP, com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima
[10]
, e mantenho a pena intermediária em 12 anos de reclusão.

Na terceira fase dosimétrica, mantenho a diminuição da pena em 2/3 [dois terços], em razão da tentativa, alcançando a reprimenda de
4 anos de reclusão
.

DO HOMICÍDIO CONSUMADO

Considerando a inexistência de circunstância judicial desfavorável, aplicando-se idêntico raciocínio acima, fixo a pena-base em
12 anos de reclusão
.

Na segunda fase, promovo a compensação das atenuantes da confissão espontânea e a inominada com as agravantes da reincidência e do recurso que dificultou a defesa da vítima, respectivamente.

Inexistindo causa de diminuição ou de aumento da pena, fica o acusado condenado à pena de
12 anos de reclusão
.

Aplicando-se a regra do cúmulo material de delitos, fica o apelante definitivamente condenado à reprimenda de
17 anos e 2 meses de reclusão
, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[11]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta, ficando o apelante,
JOSUÉ PESSOA PADILHA
, definitivamente condenado à pena de
17 anos e 2 meses de reclusão
, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento, conservando-se incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
CPP,
Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas: [...] VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.

[2]
STJ, REsp 1860184/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020.

[3]
Lei n. 9.807/1999: “
Art. 14. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um a dois terços”.

[4]
TJMT, N.U 0000835-71.2015.8.11.0004, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 16/05/2017.

[5]
TJMT, N.U 0012475-53.2015.8.11.0010, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 18/11/2016.

[6]
TJMG - Apelação Criminal 1.0701.07.182620-3/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Vergara , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/02/2010, publicação da súmula em 17/05/2010.

[7]
STJ, HC 588.703/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021.

[8]
STJ, HC 182.258/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 08/11/2016.

[9]
TJMT, N.U 0030201-36.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022.

[10]
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRETENSÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, DIANTE DA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO – RETIFICAÇÃO OPERADA – PENA-BASE REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL – SEGUNDA FASE – UTILIZAÇÃO DE UMA QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE –
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRESENÇA DA ATENUANTE INOMINADA – CONCURSO DE AGRAVANTE E ATENUANTE –– PLEITEADA COMPENSAÇÃO – AGRAVANTE RECONHECIDA QUE NÃO ESTÁ NAS HIPÓTESES DE PREPONDERÂNCIA DESCRITAS NO ART. 67, DO CP –POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO –
RECURSO PROVIDO.

“[...] O artigo 67 da Matriz Penal estabelece um rol taxativo de circunstâncias preponderantes, quais sejam: os motivos determinantes do delito, a personalidade do réu, bem como a reincidência. Portanto, a circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima não se enquadra nas hipóteses de preponderância sobre as circunstâncias atenuantes, de modo que resta plenamente possível a compensação entre elas” [TJMT, N.U 0004133-19.2007.8.11.0015, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/03/2014, Publicado no DJE 26/03/2014].

[11]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022